Tribunal: TJPA
Processo: 0805697-75.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2020-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805697-75.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: REAL ENGENHARIA E COMERCIO LTDA

AGRAVADO: ARTHEMIO MEDEIROS LINS LEAL, THAIS FACANHA RAMOS, ALEXANDRE JONAS LINS LEAL, ARTHUR RAMOS LINS LEAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA FUNCIONAL REJEITADA – MÉRITO: ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO – NÃO CABIMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA – DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO DA OUTRA PARTE – ART. 9º DO CPC – DECISÃO EXTRA PETITA – NÃO CONFIGURAÇÃO – DECISUM DENTRO DO QUE FORA REQUERIDO PELA PARTE – TUTELA DE URGÊNCIA PROPRIAMENTE DITA – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO DOS AUTORES – ENCARGO DE TAXA CONDOMINIAL E IPTU - INADIMPLEMENTO POR PARTE DOS AGRAVADOS/PROMITENTES COMPRADORES – NÃO PAGAMENTO DA PARCELA DAS CHAVES – LIMINAR QUE MERECE SER REVOGADA ANTE A AUSÊNCIA DE REQUISITO PREVISTO NO ART. 300 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-Preliminar de Incompetência Funcional:

1.1-Observa-se que o art. 31-A, inciso I, §1º, incisos IV e XIII do RITJPA dispõe expressamente que os recursos interpostos contra decisões proferidas por Juízes de Direito Privado sobre matérias de responsabilidade civil e relação de consumo, serão processados e julgados pelas Turmas de Direito Privado.

1.2- Já no que concerne à alegação de prevenção da Exma. Desa. Diracy Alves Nunes, esta, de igual modo, não deve subsistir, posto que nos termos da Emenda Regimental nº. 05/2016 a referida Magistrada fez a opção por integrar a área de Direito Público, e a presente demanda, como dito acima, versa sobre Direito Privado.

1.3-
Assim, como houve a mudança daquela Desembargadora para órgão fracionário diverso, o feito que, a princípio atrairia sua prevenção por ter sido a Relatora do primeiro agravo envolvendo as partes, fora distribuído no âmbito das Turmas de Direito Privado, nos termos do art. 106 do RITJPA, não havendo qualquer ilegalidade ou inobservância às regras de competência funcional, sendo a presente Relatora regularmente competente para apreciar e julgar o feito.

1.4-Preliminar Rejeitada.

2-
Mérito:

2.1-Embora o atual Código de Processo Civil prescreva que
o juiz não está autorizado a decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício, nos termos do art. 10 do CPC, o art. 9º do CPC restringe o âmbito de incidência da garantia do contraditório ao permitir decisões provisórias contra uma das partes sem que seja ela previamente ouvida, como por exemplo, a tutela de urgência disposta no art. 300 do CPC.

2.2-
No que concerne a decisão extra petita, observa-se que a tutela de urgência deferida foi exatamente nos moldes requerido pelo agravado, conforme se depreende da petição (ID Nº. 772613 – fls. 800), e muito embora não tenha sido desde logo pleiteada em sede de petição inicial, a parte autora poderá requerê-la no curso do processo, como ocorreu no caso em comento.

2.3-Já no que tange a tutela de urgência propriamente dita,
não há elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado pelos agravados, relativo à tutela de urgência. A Cláusula 20ª do Contrato firmado entre as partes é clara ao estabelecer a responsabilidade do comprador pelas obrigações fiscais e condominiais após a entrega do empreendimento, e uma vez já tendo havido a efetiva entrega, observa-se que os agravados somente não foram imitidos na posse dos imóveis, em razão do não pagamento da parcela das chaves por parte dos mesmos, não se tendo, no presente caso, como responsabilizar a construtora agravante pelos encargos em questão.

2.4-
Sendo assim, merece reparos a decisão ora vergastada, ante a ausência de probabilidade do direito alegado, requisito essencial para o deferimento da liminar pretendida pelos agravados, devendo a tutela de urgência deferida ser revogada.

3- Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

AGRAVO DE INSTRUMENTO,

tendo como agravante

REAL ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA

e agravados
ARTHEMIO MEDEIROS LINS LEAL; THAIS FAÇANHA RAMOS; ALEXANDRE JONAS LINS LEAL; ARTHUR RAMOS LINS LEAL.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por

REAL ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital/Pa que, nos autos da

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES (Proc. nº. 0015791-76.2011.8.14.0301)
, deferiu o pedido de tutela provisória, para que a requerida, ora agravante, pague as taxas condominiais e IPTU das salas nºs 405 e 705, bem como restitua os valores pagos, a título dos encargos mencionados, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), tendo como ora agravados

ARTHEMIO MEDEIROS LINS LEAL; THAIS FAÇANHA RAMOS; ALEXANDRE JONAS LINS LEAL; ARTHUR RAMOS LINS LEAL
.

Alega a agravante, inicialmente, que a decisão agravada foi proferida sem que a recorrente tivesse a oportunidade de se manifestar a respeito da questão, não havendo qualquer perigo iminente que justificasse a decisão inaudita altera parte.

Aduz ainda, que a decisão agravada se mostra extra petita, na medida em que que os agravados nunca formularam qualquer pedido referente a suspensão das taxas condominiais e IPTU dos imóveis, tampouco a restituição dos valores pagos, restando evidente o erro de procedimento que merece ser corrigido.

No mérito, sustenta que no momento que fora expedido o habite-se (26/09/2011), a construtora recorrente transferiu para os adquirentes todas as responsabilidades sobre o imóvel, inclusive a obrigação de arcar com as taxas condominiais e IPTU.

Alega que os agravados só não tomaram posse dos imóveis até hoje, por culpa dos mesmos, já que não quitaram o saldo devedor ou financiaram, afastando assim qualquer responsabilidade da construtora pelo pagamento das taxas condominiais e impostos incidentes sobre o bem durante o período de mora do comprador.

Salienta que já se passaram 07 (sete) anos e nenhum crédito foi reconhecido judicialmente para compensar a dívida ou decisão judicial que suspenda a obrigação dos agravados em pagar o saldo devedor, enquanto que a agravante está sendo obrigada a aguardar a boa vontade dos recorridos em pagar o saldo devedor ou desistir do negócio, tendo agora que suportar os encargos dos imóveis, o que não é razoável.

Por fim, requer, liminarmente, efeito suspensivo a fim de sustar a obrigação da empresa agravante em efetuar o pagamento das taxas condominiais e IPTU dos imóveis em questão, bem como de restituir os valores pagos pelos agravados. No mérito, pleiteia o total provimento do recurso, com a reforma da de decisão agravada em todos os seus termos.

Em decisão liminar (ID Nº. 846038), foi deferido o pedido de efeito suspensivo pleiteado pela agravante, a fim de sustar a eficácia da decisão agravada até pronunciamento definitivo da 2ª Turma de Direito Privado.

Em sede de contrarrazões (ID Nº 966439), os ora recorridos alegam, preliminarmente, incompetência funcional desta Relatora para atuar no presente feito, posto que além da lide versar sobre Direito Público, há prevenção da Exma. Desa. Diracy Nunes Alves, considerando a distribuição do primeiro agravo da construtora.

No mérito, aduzem que a decisão ora vergastada se mostra escorreita, considerando que os imóveis não foram entregues ao comprador, não havendo que se falar em reponsabilidade do agravado pelos encargos de IPTU e taxa condominial.

Sustentam que a empresa agravante somente fará a entrega das chaves após realizado o pagamento do saldo devedor, porém na pendência do processo, o autor tem tido um prejuízo mensal atual de aproximadamente R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais), em razão das despesas com o pagamento de taxas condominiais e de IPTU, salientando ainda, que desse prejuízo está excluído o lucro cessante advindo da não disposição dos imóveis pelo recorrido.

Por fim, requerem o desprovimento do recurso, com o reconhecimento da incompetência funcional desta Relatora, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

Em razão da alegação de preliminar incompetência suscitada pelos agravados, esta Relatora determinou a manifestação da agravante, nos termos do art. 10 do CPC (ID Nº. 971208).

Em sede de manifestação (ID Nº. 1005362), a ora recorrente pleiteou a rejeição da preliminar, a fim de que seja mantida a competência desta Relatora, por fazer parte da Turma de Direito Privado e escolhida mediante sorteio, nos termos do art. 106 do RITJPA, em observância à todos os procedimentos legais e regimentais.

É o Relatório.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Prima facie, passo a análise da preliminar de incompetência funcional suscitada pelos ora agravados.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA FUNCIONAL:

Alegam os agravados a incompetência funcional desta Relatora para atuar no presente feito, posto que além da lide versar sobre Direito Público, há prevenção da Exma. Desa. Diracy Nunes Alves, considerando a distribuição do primeiro agravo da construtora.

Analisando detidamente os autos, observa-se que o art. 31-A, inciso I, §1º, incisos IV e XIII do RITJPA dispõe expressamente que os recursos interpostos contra decisões proferidas por Juízes de Direito Privado sobre matérias de responsabilidade civil e relação de consumo, serão processados e julgados pelas Turmas de Direito Privado.

No presente caso, o Juízo prolator da decisão agravada é de Direito Privado, além disso, as matérias envolvidas na presente demanda, quais sejam: responsabilidade civil (excluída a reponsabilidade civil do Estado) e relação de consumo, também são relativas ao Direito Privado, não havendo que se falar em competência das Turmas de Direito Público.

Já no que concerne à alegação de prevenção da Exma. Desa. Diracy Alves Nunes, esta, de igual modo, não deve subsistir, posto que nos termos da Emenda Regimental nº. 05/2016 a referida Magistrada fez a opção por integrar a área de Direito Público, e a presente demanda, como dito acima, versa sobre Direito Privado.

O art. 114, §2º do RITJPA assim dispõe, vejamos:

“Em caso de transferência para outro órgão fracionário de seção diversa, o Desembargador assumirá tão somente o acervo novo, deixando de atuar no anterior”.

Conforme se depreende, como houve a mudança daquela Desembargadora para órgão fracionário diverso, o feito que, a princípio atrairia sua prevenção por ter sido a Relatora do primeiro agravo envolvendo as partes, fora distribuído no âmbito das Turmas de Direito Privado, nos termos do art. 106 do RITJPA, não havendo qualquer ilegalidade ou inobservância às regras de competência funcional, sendo a presente Relatora regularmente competente para apreciar e julgar o feito.

Assim,
rejeito a preliminar de incompetência funcional suscitada pelos agravados.

MÉRITO:

Cinge-se a questão na decisão proferida pelo Juízo de 1º grau que deferiu o pedido de tutela de urgência pleiteada pelo ora agravado, a fim de determinar que a construtora agravante pague as taxas condominiais e IPTU das salas nºs 405 e 705, bem como restitua os valores pagos, a título dos encargos mencionados, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Inicialmente, alega a agravante que a decisão agravada fora proferida sem que a recorrente tivesse a oportunidade de se manifestar a respeito da questão, não havendo qualquer perigo iminente que justificasse a decisão inaudita altera parte. Aduz ainda, que a decisão agravada se mostra extra petita, na medida em que que os agravados nunca formularam qualquer pedido referente a suspensão das taxas condominiais e IPTU dos imóveis, tampouco a restituição dos valores pagos, restando evidente o erro de procedimento que merece ser corrigido.

Em relação a tais argumentos, observa-se que muito embora o atual Código de Processo Civil prescreva que
o juiz não está autorizado a decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício, nos termos do art. 10 do CPC, o art. 9º do CPC restringe o âmbito de incidência da garantia do contraditório ao permitir decisões provisórias contra uma das partes sem que seja ela previamente ouvida nas seguintes hipóteses:
i) tutela de

urgência

(artigo 300 e seguintes CPC);
ii) tutela de

evidência

fundada em alegações de fato documentalmente comprováveis e tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (artigo 311, II, CPC);
iii) tutela de

evidência

em pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito
(artigo 311, III, CPC); e
iv) tutela de
evidência

atinente ao procedimento monitório
(artigo 9º, III combinado com artigo 701, CPC).

Nesse sentido, vale-se o legislador, aqui, da técnica do contraditório

diferido
, isto é, não suprime seu exercício, mas o posterga para momento imediatamente posterior ao deferimento liminar. Assim, considerando que no presente caso, o pedido da parte agravada consubstancia-se em tutela provisória de urgência, hipótese segundo a qual não necessita de contraditório, outra conclusão não se pode chegar que não seja a da ausência de prejuízo para parte ora recorrente, ainda mais se for considerado que foi oportunizado à agravante se manifestar a respeito.

No que concerne a decisão extra petita, observa-se que a tutela de urgência deferida foi exatamente nos moldes requerido pelo agravado, conforme se depreende da petição (ID Nº. 772613 – fls. 800), e muito embora não tenha sido desde logo pleiteada em sede de petição inicial, a parte autora poderia requerê-la no curso do processo, como ocorreu no caso em comento.

Desse modo, não há que se falar em decisão proferida diversa da que fora formulada pelo agravado, inexistindo qualquer
error in procedendo
por parte do Juízo de 1º grau.

Já no que tange à tutela de urgência propriamente dita, cabe aqui analisar se estão presentes os requisitos ensejadores para a concessão da liminar deferida, vejamos:

Conforme se depreende do Contrato de Promessa de Compra e Venda firmado entre as partes (ID Nº. 772570 – fls. 217), existe previsão, consubstanciada na Cláusula 20ª, dispondo sobre as obrigações do comprador. Vejamos:

“Cláusula 20ª- a) pagar todas as obrigações fiscais, condominiais, parcelas do preço e outras despesas a que estiver sujeito e decorrentes deste contrato,
após a entrega do empreendimento
;”

Nessa esteira de raciocínio, observa-se que o empreendimento em questão já havia sido entregue regularmente desde o dia 26/09/2011, com a emissão do “habite-se” (ID Nº. 772628 – fls. 1013), tendo, inclusive, havido cerimônia de entrega (ID Nº 772628 – fls. 1016) e até Assembléia Geral de Organização do Condomínio (ID Nº. 772628 – fls. 1.018), em tudo, dado ciência à parte agravada.

Ocorre que, pelo que se depreende da notificação de não pagamento (ID Nº. 772628 – fls. 1.019), bem como das Fichas Financeiras das Salas nºs. 405 e 705 (ID Nº. 772549/772550), observa-se que até o presente momento não houve o pagamento da parcela referente às chaves dos imóveis por parte dos agravados, o que inviabiliza a imissão dos mesmos na posse dos bens em questão.

Desta feita, considerando que o empreendimento já fora entregue desde o ano de 2011 e que a imissão na posse dos imóveis, por parte dos recorridos, ainda não foi efetivada pela falta de pagamento da parcela das chaves, isto é, por responsabilidade exclusiva dos compradores, fragilizada se mostra a tutela deferida que determina que os encargos relativos a taxa condominial e IPTU dos imóveis sejam suportados pela construtora agravante.

Conforme se vê, não há elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado pelos agravados, relativo à tutela de urgência. A Cláusula 20ª do Contrato firmado entre as partes é clara ao estabelecer a responsabilidade do comprador pelas obrigações fiscais e condominiais após a entrega do empreendimento, e uma vez já tendo havido a efetiva entrega, observa-se que os agravados somente não foram imitidos na posse dos imóveis, em razão do não pagamento da parcela das chaves por parte dos mesmos, não se tendo, no presente caso, como responsabilizar a construtora agravante pelos encargos em questão.

Ressalta-se, que o entendimento firmado pelos Tribunais Pátrios (de que a reponsabilidade pelos encargos de IPTU e taxa condominial seriam da construtora/promitente vendedora) somente se aplica nos casos de inadimplemento por parte da construtora, o que não ocorre no presente caso.

A respeito da inviabilidade da concessão de tutela de urgência, ante a ausência de probabilidade do direito, colaciono Jurisprudência Pátria, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS.
DECISÃO MANTIDA. 1. A tutela provisória de urgência apenas será concedida se observados, concomitantemente, os requisitos do artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. A decisão concessiva ou não de tutela de urgência somente deve ser reformada pelo juízo ad quem quando demonstrada flagrante abusividade ou ilegalidade, ou, ainda, quando for demonstrada a ocorrência de fato novo. 3.
Resta evidente a ausência de probabilidade do direito invocado na exordial, uma vez que os elementos informativos coligidos ao processo não são suficientes para comprovar o impedimento da agravante em adentrar em seu estabelecimento comercial.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO. (TJ-GO - AI: 01680545120198090000, Relator: ELIZABETH MARIA DA SILVA, Data de Julgamento: 27/05/2019, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 27/05/2019)

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO PELA PARTE. REQUISITO ESSENCIAL ESTABELECIDO NO ART. 300 DO CPC.
RECURSO NÃO PROVIDO. Tutela provisória de urgência. Indeferimento. Manutenção. Pretensão do agravante de averbação da indisponibilidade de quinze lotes que teria adquirido e quitado.
Ausência de probabilidade do direito invocado pela parte. Requisito essencial estabelecido no art. 300 do Código de Processo Civil.
Recurso não provido. (TJ-SP - AI: 22487237120198260000 SP 2248723-71.2019.8.26.0000, Relator: J.B. Paula Lima, Data de Julgamento: 21/11/2019, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/11/2019)

Sendo assim, merece reparos a decisão ora vergastada, ante a ausência de probabilidade do direito alegado, requisito essencial para o deferimento da liminar pretendida pelos agravados, devendo a tutela de urgência deferida ser revogada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital/Pa, revogando a tutela de urgência deferida, ante a ausência de probabilidade do direito, requisito essencial ao deferimento da liminar.

É COMO VOTO.

Belém, 28/08/2020